Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001260-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARA GARCIA CARVALHO BRANDAO - CPF: 697.429.951-68 (APELADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), GILDO GOUVEIA DE CARVALHO - CPF: 128.771.071-91 (APELADO), GILDO GOUVEIA DE CARVALHO - CPF: 128.771.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE ITCD. DOMICÍLIO DO DOADOR EM OUTRO ESTADO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e extinguir o feito, reconhecendo a incompetência do Estado para a cobrança de ITCD relativo a doação de ações de sociedade sediada em outra unidade federativa, em razão de o doador ter domicílio fora do território estadual. A Fazenda Pública apelante sustenta que a via eleita é inadequada, por demandar dilação probatória, e que a CDA ostenta presunção de legalidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança de ITCD quando comprovado, por prova pré-constituída, que o doador não possuía domicílio no Estado e que o tributo já havia sido recolhido em outra unidade federativa.

III. Razões de decidir:

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública ou demonstráveis por prova pré-constituída, não comportando dilação probatória. Ao passo que a CDA goza de presunção relativa de legitimidade, afastável por prova documental inequívoca.

4. A Constituição Federal e a legislação estadual estabelecem a competência do Estado do domicílio do doador para cobrança do ITCD incidente sobre doações de bens móveis e ações societárias.

5.Comprovado que o doador possuía domicílio em outro Estado e que o ITCD já havia sido recolhido na unidade federativa competente, torna-se incabível a exigência pelo Estado apelante.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória
.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 155, I e §1o, II; Lei Estadual n. 7.850/2002, art. 2o, §3o; CPC, art. 85, §11o.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001260-91.2020.8.11.0041 manejada contra
MARA GARCIA CARVALHO BRANDÃO
, acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e, por conseguinte, extinguir o feito,
reconhecendo a incompetência do Fisco estadual para a cobrança do ITCD.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a certidão de dívida ativa ostenta presunção de legalidade e veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova inequívoca. Argumenta que tal desconstituição não se coaduna com a via restrita da exceção de pré-executividade, porquanto não restou cabalmente comprovado que o doador não residia no Estado de Mato Grosso à época do fato gerador – especificamente em dezembro de 2010 –, uma vez que os documentos acostados aos autos reportam-se a períodos diversos.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do ato sentencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 314236373, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001260-91.2020.8.11.0041 manejada contra MARA GARCIA CARVALHO BRANDÃO, acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de declarar a nulidade da certidão de dívida ativa e, por conseguinte, extinguir o feito, reconhecendo a incompetência do Fisco estadual para a cobrança do ITCD.

O cerne recursal consiste em verificar a adequação da exceção de pré-executividade para discutir matéria que, segundo a Fazenda Pública, demandaria dilação probatória, devendo, portanto, ser arguida por meio de embargos à execução.

Pois bem.

O artigo 155, §1o, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece os critérios para instituição e cobrança do imposto sobre transmissão causa
mortis
e doação – ITCD:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

[...]

§ 1o O imposto previsto no inciso I:

[...]

II -
relativamente a
bens móveis,
títulos e créditos, compete ao Estado onde
se processar o inventário ou arrolamento, ou
tiver domicílio o doador
, ou ao Distrito Federal;
[...]”.
[sem destaque no original].

Nos termos da CRFB/88, o §3o do artigo 2o da Lei Estadual n. 7.850/2002, que trata do ITCD no Estado de Mato Grosso, prescreve:

“
Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

[...]

§ 3o O bem móvel, o título e
o direito em geral, inclusive os que se encontrem em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no caso de
o inventário, arrolamento ou testamento processar-se neste Estado ou
nele tiver domicílio o doador.
[...]”.
[sem destaque no original].

Como se vê, no caso de ITCD incidente sobre a doação de direitos representativos do capital de sociedade e companhia, mesmo que localizados em outro Estado, o ESTADO DE MATO GROSSO terá competência para a cobrança, desde que o doador tenha domicílio no território mato-grossense.

No caso
sub judice
, o d. Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade, ao reconhecer a incompetência do ESTADO DE MATO GROSSO para exigir o ITCD incidente sobre a operação em análise, haja vista que a empresa envolvida possui registro e sede no Estado de São Paulo, bem como por residirem, naquele mesmo ente federativo, tanto o doador quanto a donatária. O presente recurso insurge-se, todavia, contra a adequação da via eleita, sustentando que a controvérsia demandaria dilação probatória, providência incompatível com o manejo da exceção de pré-executividade.

É cediço que referido instrumento processual não admite instrução probatória, sendo cabível tão somente para matérias de ordem pública ou que possam ser imediatamente verificadas mediante prova pré-constituída. Assim, questões que dependam de apuração fática ou documental mais aprofundada devem ser deduzidas pela via própria, a saber, os embargos à execução.

Por sua vez, ainda que a certidão de dívida ativa goze de presunção relativa de legitimidade e veracidade, conferindo-lhe, em regra, força probatória suficiente para embasar a execução fiscal, tal presunção não é absoluta, podendo ser elidida mediante a apresentação de prova inequívoca em sentido contrário.

Com efeito, do exame dos autos, verifica-se que a doação das ações ocorreu em abril de 2010, tendo como doador GILDO GOUVEIA CARVALHO e como donatária a executada MARA GARCIA CARVALHO BRANDÃO, entre outros. Consoante demonstram os documentos pré-constituídos, a sociedade empresarial cujas ações foram objeto da doação possui sede no Estado de São Paulo, conforme se depreende das fichas cadastrais emitidas pela respectiva Junta Comercial (Id. 314236351).

Ademais, restou comprovado o recolhimento do ITCD incidente sobre a operação em questão junto àquela unidade federativa (Id. 314236358).

Observa-se que o doador jamais manteve domicílio no Estado de Mato Grosso, embora fosse proprietário de imóveis situados nos Municípios de Chapada dos Guimarães (Id. 314236352) e Itanhangá (Id. 314236353). Ao revés, a documentação colacionada evidencia que era residente e domiciliado no Município de Campinas (SP).

Dessarte, em harmonia com a conclusão do Juízo de origem, resta cabalmente demonstrado que o doador não possuía residência nem domicílio neste Estado, o que afasta, de modo incontornável, a competência tributária do ESTADO DE MATO GROSSO para exigir o ITCD sobre a doação das ações supramencionadas – tributo que, ademais, já foi devidamente recolhido à unidade federativa competente.

Outrossim, a presunção de legitimidade da CDA resta afastada, porquanto não se coaduna com a realidade fática comprovada nos autos, não existindo fundamento jurídico para a exigência do crédito tributário pelo ente federativo apelante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025